Tribunal: TJMT
Processo: 1009774-91.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009774-91.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULINO JOSE DA SILVA NETO - CPF: 966.451.301-63 (APELANTE), LUIZ MATHEUS SEBBA CORREIA ROUSSEAU DE CASTRO - CPF: 023.330.621-85 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO C/C TUTELA DE URGÊNCIA - JUROS REMUNERATÓRIOS –
OBSERVÂNCIA DE TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN

– ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA -
TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – RESP No 1.639.320/SP - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -

ADESÃO A SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – COBRANÇA INDEVIDA

– RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato e da tarifa de avaliação de bem,

desde que efetivamente preste o serviço, ressalvada, ainda, a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no
Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP
-
TEMA 958.

Quando restar comprovado que as taxas e tarifas estão previstos no contrato, não há que se falar em restituição do indébito.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
“a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”
, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida à devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1009774-91.2024.8.11.0041

APELANTE

:PAULINO JOSÉ DA SILVA NETO

APELADO:

BANCO PAN S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PAULINO JOSÉ DA SILVA NETO,
contra r. sentença proferida pela MM. Juíza da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros, lançada nos autos da ação revisional de cédula de crédito bancário c/c tutela de urgência, ajuizada em desfavor do
BANCO PAN S/A,
que julgou

improcedentes os pedidos autorais, mantendo o contrato como contratado, e deixou de condenar o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
eis que é beneficiário da gratuidade de justiça.

Inconformado, o apelante defende em suas razões que
“a parte recorrente não possui condições de auferir de modo sucinto as diversas taxas embutidas de forma oculta no contrato entabulado, sob o argumento de que a capitalização de Juros em periodicidade inferior a anual deve vir pactuada de forma expressa e clara”
(sic).

Afirma que, “por leitura pormenorizada do contrato e suas cláusulas, fica evidente que não houve a pactuação da capitalização de juros, logo a sua cobrança se torna abusiva” (sic).

Alega que
“as taxas cobradas no contrato sub judice, apresentam-se manifestamente abusivas ao consumidor, pois tanto a análise necessária à concessão do crédito, avaliação de bem, cadastro, registro de contrato e seguro, traduzem despesas administrativas da instituição financeira com a outorga do crédito, não se tratando de serviços prestados em prol do consumidor (sic) .

Argumenta que

“
nos termos do art. 51, inciso IV, do Diploma Consumerista, tem se que a cobrança de tais tarifas caracteriza vantagem exagerada da instituição financeira e, portanto, nulas as cláusulas que as estabelecem”
(sic)
.

Aduz também que “
o recorrido, conforme consta na cédula de crédito bancário anexa, cobrou ainda do autor, taxa de Registro de contrato, o que mais uma vez configura despesa administrativa da instituição financeira, não se tratando de serviço efetivamente prestado ao consumidor, sendo,
considerada totalmente indevida e abusiva referida taxa ou tarifa” (sic).

A taxa de avaliação do bem “
visa apenas encarecer o financiamento, pois não é entregue nenhum laudo de avaliação ao comprador demonstrando que tal serviço foi realmente realizado” (sic).

Assevera ainda que “
a mesma abusividade se dá, quando o recorrido, cobra ainda, na mesma cédula de crédito, a venda casada do seguro, pois em nenhum momento, descreve claramente ao consumidor a função, e o serviço que supostamente seria prestado, apenas aproveitando-se da hipossuficiência do consumidor, uma vez que não lhe é dada a opção de contratar ou não referida taxa, sendo a mesma totalmente imposta em contrato de adesão” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, a fim de ser revisado o contrato e ser reconhecida as abusividades dos juros remuneratórios; taxa de registro de contrato; taxa de avaliação de bem; seguro; requerendo a restituição dos valores cobrados indevidamente, nos termos da petição inicial, bem como, seja a parte recorrida condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais (Id. 217512661).

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo

desprovimento do recurso (Id. 217512665).

A parte apelante não efetuou o recolhimento do preparo em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 218011654).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
PAULINO JOSÉ DA SILVA NETO
ajuizou ação revisional de cédula de crédito bancário c/c tutela de urgência em face do
BANCO PAN S/A,
alegando, em síntese, que celebrou título de crédito no 095371691, com a parte requerida, visando a concessão de empréstimo no valor de R$37.000,00 (trinta e sete mil reais), em 48 meses com parcela de R$1.390,69 (mil trezentos e noventa reais e sessenta e nove centavos), para aquisição de um veículo descrito na exordial, com juros ao mês de 2,72% totalizando ao ano 37,99%, em que alega exorbitante.

Aduziu que a requerida procedeu à inserção unilateral de capitalização diária de juros, seguros jamais contratados, tarifas inseridas e taxas ilegais, descumprindo o que outrora havia sido acordado entre as partes.

Requereu em sede de tutela, a suspensão da mora; a inversão do ônus da prova; o reconhecimento de abusividades do contrato; a revisão do contrato n° 095371691, a fim de alterar o valor devido para a quantia de R$ 30.276,85 (trinta mil

bem como, a restituição em dobro no valor R$916,00 (novecentos e dezesseis reais) referente a título da tarifa de avaliação, e R$632,00 (seiscentos e trinta e dois) relativos ao registro de contrato e seguro, no valor de R$1.600,00 (mil e seiscentos reais); condenação em danos morais no valor de R$7.000,00 (sete mil reais).

Sobreveio a sentença que
julgou improcedentes os pedidos autorais, mantendo o contrato como contratado, e deixou de condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
eis que beneficiário da gratuidade de justiça.

Inconformada, a parte recorrente alega em suma: a) abusividade dos juros remuneratórios, por ser a taxa pactuada superior à taxa média de mercado; b) reconhecimento da ilegalidade das tarifas de registro de contrato; c) tarifa de avaliação de bem; d) tarifa de seguro e e) restituição na forma simples dos valores cobrados indevidamente e f) a condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Pois bem.
A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Quanto ao questionamento referente
aos juros contratuais
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

O STJ, em diversos precedentes, entende que o reconhecimento da abusividade está atrelado à taxa que venha a ser superior em uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo daquilo que o Banco Central tenha referenciado em relação à taxa média.

Nestas condições, verifica-se que no contrato pactuado em
31
/
03/2023 – Cédula de Crédito Bancário (Id.
217512323
),
houve incidência da taxa de juros na ordem de
2,72% a.m
, ou seja, não
supera em mais de uma vez e meia (50%) a taxa média de mercado disponibilizada pelo BACEN, em relação ao mesmo período e mesma espécie de contrato,
conforme dados do Banco Central do Brasil, que é de
2,07% a.m
,
consoante disposição contida no endereço
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico
.

Logo, constatando-se a ausência da propalada abusividade dos juros defendida pela parte apelante, sendo a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, logo, deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO
–
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA –
JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pela apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Conforme Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, considerando, para isso, a taxa média praticada pelo mercado.
”
(N.U 1040299-95.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021)

Com relação ao
Registro de Contrato e Tarifa de Avaliação do Bem
, faço constar que por meio de recurso representativo de controvérsia – Recurso Especial n. 1.578.553-SP, julgado em 28/11/2018, restou sedimentado, para fins do art. 1.040 do CPC:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO
.” (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEG

UNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

As referidas tarifas somente poderão ser cobradas do consumidor uma única vez, qual se resume no custo administrativo nos contratos de empréstimo em que se concede um bem particular do consumidor como garantia de pagamento da dívida (financiamento de veículo e/ou de casa)

De outro norte, sabe-se que a Tarifa de Registro de Contrato é válida, por serviço efetivamente prestado, quando não há evidencia da onerosidade excessiva, o que restou comprovado nos autos.

Tal entendimento é pacífico:
“A tarifa de registro de contrato, desde que expressamente convencionada, pode ser validamente cobrada do consumidor.”

Da mesma forma, comprovada a efetivação da avaliação do veículo, inexiste qualquer abusividade na cobrança da referida taxa.

No mesmo sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE SENTENÇA ULTRA PETITA – CONSTATAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TABELA PRICE – INVIABILIDADE – MATÉRIA NÃO CONSTANTE DOS PEDIDOS INICIAIS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – ART. 492 DO CPC/15 – SENTENÇA ANULADA NO PONTO – MÉRITO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – OSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – INEXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS –
TARIFA DE CADASTRO
– COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 566 DO STJ – CONTRATO POSTERIOR A 30/04/2008 – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA
– TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM
E DE REGISTRO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – TEMA 958 DO STJ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES, DEVIDAMENTE ATUALIZADO –
SEGURO PRESTAMISTA
– OPORTUNIZADA A CONTRATAÇÃO AO CONSUMIDOR – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA

- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É defeso ao julgador proferir sentença de natureza diversa da pedida ou condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, consoante art. 492 do CPC/15.

A sentença que incorre em tal vício é ultra petita e, consequentemente, deverá ser anulada na parte que extrapola os pedidos da autora acerca de Capitalização de Juros e Tabela Price, para adequá-la, preservando os demais termos em atenção aos princípios da celeridade, da economia processual e da efetividade do processo, devendo ser analisado o mérito recursal sobre os demais pontos combatidos.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso.

No caso dos autos, não há previsão de incidência da comissão de permanência, porquanto a instituição financeira limitou a cobrança aos juros remuneratórios, moratórios e multa contratual para o caso de inadimplemento, não se verificando a alegada cumulação de comissão com outros encargos da mora.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP – TEMA 958.

Nos termos da Súmula 566 do STJ, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira em contratos posteriores a 30/04/2008.(
...)
(N.U 1005170-63.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 11/11/2023).

Com relação ao
seguro prestamista
, restou evidenciado que a instituição bancária atrelou a liberação do crédito à contratação de seguro, configurando típica “venda casada”, de modo que deve ser declarada ilegal, já que a sua cobrança não é permitida pelo ordenamento jurídico pátrio.

Isso porque, da leitura dos autos, verifica-se que houve uma cobrança de
R$ 1.600,00 (id. 217512323), logo, merece reforma a sentença nesse ponto, o que configura abusividade, com fundamento na jurisprudência consolidada pela Corte Superior pátria, notadamente o Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, na Súmula 381 do STJ e no REsp n. 1.639.320/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos.

É que, de acordo com julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no. 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou-se o entendimento de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”,
porque além de configurar venda casada, proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

A propósito, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 – Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 – Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 – A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.” (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

Nesse sentido, segue entendimento deste Tribunal de Justiça:

“REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA – APLICAÇÃO DO CDC – TABELA PRICE – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 539/STJ – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
SEGURO PRESTAMISTA – ILEGALIDADE –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há irregularidade na utilização da Tabela Price, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante.

A utilização da Tabela Price, por si só, não implica em ilegalidade.

Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Inteligência da súmula 541 do STJ.

Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que ocorreu nos autos.

O STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança de seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida”.

(N.U 1041689-95.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 08/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFAS INCIDENTES – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – SENTENÇA QUE MANTEVE AS TARIFAS PACTUADAS -
COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA DE PRODUTO/SERVIÇO – DEVOLUÇÃO DEVIDA
– ÍNDICE APLICÁVEL NOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DECORRENTES DA CONDENAÇÃO – SELIC – NÃO CABIMENTO – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Falece de interesse recursal a insurgência recursal sobre a manutenção das tarifas incidentes contrato bancário, quando a sentença manteve todas as tarifas contratadas. 2. É abusiva a cláusula que prevê a contratação de seguro de proteção financeira se não é conferida ao consumidor a opção de escolha da contratação, quando já previamente apresentada na apólice, com o valor determinado, configurando venda casada de produto/serviço. 3. Sobre o valor da condenação devem incidir juros de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, índice que melhor reflete a corrosão da moeda decorrente da inflação. (N.U 1000010-98.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
declarar a ilegalidade da cobrança de seguro prestamista, devendo o valor previsto contratualmente ser acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo desembolso, possibilitada a compensação com o débito eventualmente existente ou restituído, na forma simples, caso haja crédito a receber, o que será apurado em sede de liquidação de sentença.
Como a parte autora foi vencida na maioria dos pedidos, não ocorre a inversão do ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024